Tribunal: TJDFT
Processo: 0747767-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A reincidência é condição pessoal do condenado, que se comunica a todas as condenações em execução.

2. Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções.

3. No caso, o agravante possui condição pessoal de reincidente específico em crime hediondo (homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado), e à luz dessa condição devem ser analisados os benefícios executórios, mormente diante da novel Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

4. Recurso da Defesa desprovido.